Tribunal: TJPA
Processo: 0812685-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812685-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

AGRAVADO: NEURACY VIANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA NA ADI 5.090/DF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por exequente em face de decisão monocrática que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, movido contra o Município de Parauapebas, até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF, que trata da validade da TR como índice de correção monetária do FGTS. A agravante sustenta violação à coisa julgada e à segurança jurídica, alegando que os critérios de atualização já foram fixados por sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a suspensão do processo de cumprimento de sentença com base na cautelar proferida na ADI 5.090/DF, ainda que já exista coisa julgada sobre os critérios de atualização do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada baseou-se na determinação de suspensão nacional emanada da medida cautelar proferida na ADI 5.090/DF, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, conforme entendimento reiterado do STF.

4. A suspensão do processo foi medida estritamente processual, sem adentrar no mérito do agravo de instrumento ou violar a coisa julgada.

5. A invocação da coisa julgada não afasta o dever de sobrestamento imposto por ordem vinculante do Supremo Tribunal Federal.

6. A insurgência do agravante decorre de equívoco quanto à natureza da decisão agravada, que não modificou a sentença, mas apenas reconheceu a prejudicialidade externa.

7. A manutenção da suspensão é necessária à observância da segurança jurídica, coerência institucional e à eficácia das decisões proferidas pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a suspensão de processo de cumprimento de sentença, com base em medida cautelar em controle concentrado de constitucionalidade, ainda que exista coisa julgada sobre tema objeto da controvérsia.

2. A ordem de sobrestamento determinada em sede de ADI possui caráter vinculante e independe do estágio processual em que se encontra a demanda suspensa.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STF, Reclamação nº 38.873; STF, ADI 5.090/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de agosto a 01 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NEURACY VIANA DOS SANTOS
em face da decisão monocrática (ID. 11341062), proferida por este Relator, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do mérito da ADI nº 5.090/DF, representativa da controvérsia nos autos de Cumprimento de Sentença (Processo n
º
0800765-50.2020.8.14.0040), movido em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Irresignada, a agravante alega que a decisão impugnada viola frontalmente a coisa julgada e a segurança jurídica, uma vez que a matéria relativa à correção monetária e à forma de pagamento já foi definitivamente apreciada na fase de conhecimento, não sendo cabível qualquer rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

Sustenta que os critérios de atualização e correção monetária foram fixados na sentença transitada em julgado, os quais não podem ser modificados, ainda que com base em entendimento posterior firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Ressalta que o pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósito na Caixa Econômica Federal não se sustenta, uma vez que não houve abertura de conta vinculada em nome da parte exequente e, em atenção à coisa julgada, o pagamento deve ser realizado diretamente ao ex-servidor, por meio de RPV.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o REsp 1.861.550/DF, que veda modificação da sentença transitada em julgado nessa fase processual.

Acrescenta que o
agravo de instrumento interposto pelo Município de Parauapebas
é manifestamente incabível, pois ataca decisão com conteúdo de sentença, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV. Assim, afirma que o recurso cabível seria o de
apelação
, e não o agravo de instrumento.

Por fim, sustenta que a interposição equivocada do agravo de instrumento afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista o entendimento pacífico do STJ e deste Egrégio Tribunal sobre a matéria.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que, em juízo de retratação, seja revogada a decisão que suspendeu o processo em fase de cumprimento de sentença, extinguindo-se o agravo de instrumento por inadequação da via eleita.

Caso não seja revista a decisão monocrática, requer a remessa dos autos ao Órgão Colegiado para julgamento, com o consequente provimento do agravo interno, a fim de que se revogue a suspensão processual e se negue provimento ao agravo de instrumento interposto.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certifica o ID. nº 12136960.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado.

Justifico.

Revisitando os autos, constata-se que a decisão monocrática se baseou expressamente na cautelar deferida na ADI 5.090/DF, a qual determinou a suspensão de todos os processos judiciais que versem sobre a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, conforme previsto no art. 313, V, "a", do CPC.

Em consonância, a jurisprudência do STF tem reiteradamente reafirmado o dever de observância à suspensão nacional determinada em sede de controle concentrado, conforme precedentes como a Reclamação 38.873, nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS.
OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).

2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.

3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).

4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.

(Rcl 47552 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 27-09-2021 PUBLIC 28-09-2021)

Nessa linha, cumpre salientar, que a decisão recorrida não ingressou no mérito do Agravo de Instrumento, tampouco afrontou a coisa julgada. Limitou-se, de forma estritamente processual, a reconhecer a existência de prejudicialidade externa, fundada na pendência de julgamento da ADI 5.090/DF, que versa exatamente sobre a controvérsia jurídica submetida ao recurso originário: o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Nesse contexto, a invocação da coisa julgada pelo agravante não tem o condão de afastar o dever do juízo recursal de assegurar a estabilidade, a coerência e a uniformidade do sistema judicial, sobretudo diante de determinação expressa e vinculante emanada do Supremo Tribunal Federal.

A suspensão imposta, portanto, não viola a autoridade da coisa julgada; ao contrário, reconhece, com acerto técnico, a impossibilidade de prosseguimento do julgamento enquanto pendente pronunciamento definitivo da Corte Suprema.

Com efeito, a decisão agravada não apreciou o mérito do recurso interposto pelo ente municipal, tampouco o desproveu. Limitou-se a suspender seu exame, em estrita observância à ordem de sobrestamento determinada pelo STF.

Portanto, a insurgência do agravante revela confusão entre a fase processual e o objeto específico da decisão impugnada.

Lado a isso, diante da clareza da fundamentação e da perfeita consonância com o comando vinculante da Suprema Corte, não se identifica qualquer vício a ser sanado. Ao revés, a manutenção da suspensão do feito revela-se medida necessária à preservação da coerência institucional, ao dever de deferência às decisões do STF e aos princípios da segurança jurídica e da eficiência jurisdicional.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/09/2025